Tribunal: TJES
Processo: 0002083-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002083-16.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Apelação Voluntária nº 0002083-16.2018.8.08.0048
Recorrente: Município de Serra
Recorrida: Tânia Mara Campagnaro Furtado
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
VOTO
Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 1978173, pág. 29/57) em face da
SENTENÇA
(id. 1978172, pág. 9/22, integralizada no id. 1978173, pág. 21/25) exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para
“para condenar o requerido ao pagamento de R$ 59.660,31 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos), referente à gratificação de Produtividade oriunda dos autos de infração lavrados pela servidora no período que se encontrava ativo e quitado somente pelos contribuintes após sua aposentadoria, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E, e com juros de mora previstos nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09 a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 3º, inciso I, do artigo 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, o Município Recorrente suscitou,
preliminarmente
, a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com fulcro no artigo 10, do Decreto nº 20.910/32 c/c o artigo 7º, § 2º, da Lei n° 2.405/2001, sob o argumento de que
“a apelada ingressou com a presente ação na data de 31.12.2018 e sua aposentadoria é datadA de 06.02.2013 (fls. 112)”
, de forma que
“os pontos excedentes possuíam eficácia de compensar eventuais insuficiências até 03 (anos) após a data da sua aposentadoria, ou seja, até a data de 06.02.2015”
.
No mérito, alega que
“não vislumbra-se nenhuma possibilidade de pretensão ao direito de recebimento da Gratificação de Produtividade após a aposentadoria”
, posto que
“a Lei Municipal é transparente em afirmar que a Gratificação de Produtividade Fiscal deve ser concedida aos servidores em atividade, ou seja, EM PLENO E EFETIVO EXERCÍCIO das atividades de fiscalização inerentes ao cargo público efetivo de Auditor Fiscal de Tributos”.
Afirma, outrossim, que
“a lei cuidou de especificar quais os afastamentos do cargo que ensejariam a percepção da gratificação de produtividade em posterior pagamento do auto de infração em que o Auditor Fiscal esteja afastado”.
Aduz, ainda, que
“a Lei n° 2.405/2001 prevê que ao afastar-se do cargo por motivo de aposentação, fará jus o Auditor Fiscal de Tributos Municipais à média da produtividade, compondo a mesma uma das rubricas que formam o todo remuneratório do servidor”.
Por fim, em caráter subsidiário, aponta que a Sentença recorrida extrapolou os limites do pedido ao determinar, na Decisão Integrativa,
“o pagamento de todos os valores a título de gratificação de produtividade eventualmente existente após o ajuizamento da ação”
, em contraposição ao que delineado na peça vestibular, no contexto da qual se postulou apenas a cobrança de valor certo e determinado.

I - PRELIMINAR
(PRESCRIÇÃO)

A propósito da matéria processual aventada pelo Município Recorrente, não se verifica possível a sua análise nesta oportunidade, na medida em que já fora objeto de anterior apreciação na origem, não tendo sido manifestada qualquer irresignação recursal à época.
Nessa linha de compreensão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que
“nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese”
(
STJ
; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022).
Desta forma, uma vez apreciada a matéria por ocasião da Decisão saneadora (id. 1978171, pg. 129/134) e, não tendo o Recorrente interposto Agravo de Instrumento, afigura-se vedada a sua reapreciação por esta Egrégia Corte em sede de Apelação Voluntária, por razões de preclusão consumativa.
Isto posto, não conheço da preliminar arguida.

II - MÉRITO

Em suas razões recursais, o Município de Serra busca sustentar a impossibilidade de pagamento de gratificação de produtividade relacionados à Autos de Infração lavrados pela Recorrida quando em atividade, os quais, todavia, somente foram pagos após a aposentadoria.
Argumenta, para tanto, que a Lei n° 2.405/2001 estabelece quais as hipóteses de afastamento em que o servidor da ativa teria o direito de perceber a gratificação de produtividade oriundos de Autos de Infração por si lavrados, esclarecendo, nesse contexto, que a aposentadoria não se enquadra nessas exceções, subsistindo regramento próprio a esse respeito.
Sucede, contudo, que a pretensão aqui versada não diz respeito ao pagamento de valores referentes à gratificação de produtividade após a Recorrida ingressar no quadro de servidores inativos, mas tão somente, em relação aos Autos de Infração por ela lavrados em atividade, cuja regularização da dívida fiscal pelo contribuinte ocorreu em momento posterior à aposentadoria.
Não se discutem, portanto, quaisquer verbas ulteriores à aposentação, o que, inclusive, fora rechaçado de plano pela Recorrida em sua petição inicial, ao apontar que
“no ato da sua aposentadoria (...) os valores a serem pagos de gratificação por produtividade foi calculado de acordo com a média dos últimos trinta e seis meses, conforme art. 25 da lei municipal 2405/2001”.
Desta forma, cumpre estabelecer se a Recorrida possui o direito à percepção dos valores de produtividade relativos aos Autos de Infração lavrados em momento anterior à sua passagem para a inatividade, cuja definição demanda a análise dos requisitos legais insertos na Lei Municipal nº 2.405/2001, que assim dispõe acerca da matéria litigiosa,
in litteris
:

“LEI MUNICIPAL N 2.405/2001
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Fiscal de Rendas Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

CAPÍTULO II
DA AFERIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Seção I
Dos Critérios de Aferição

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Parágrafo Único. Os pontos a que se refere o “caput” deste artigo serão atribuídos ao Fiscal de Rendas Municipal, em função do resultado do trabalho fiscal na apuração do crédito tributário e pelo desempenho de atividades administrativas consideradas relevantes a Administração Tributária do Município.

Art. 3º -A Fica instituído o rateio para pagamento da produtividade aos Auditores Fiscais de Tributos Municipais.

§ 1º O rateio previsto neste artigo refere-se ao pagamento de produtividade resultante das ações fiscais dirigidas, distribuídas pela Chefia da Divisão de Fiscalização Tributária.

§ 2º Os valores relativos ao rateio serão pagos com base nos Anexos II e IV desta Lei, nos percentuais de 40% para o autor da ação fiscal e 60% para compor o montante a ser rateado.

§ 3º Os critérios para participação dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais no rateio previsto nesta Lei serão definidos em regulamento.
Art. 4º O levantamento fiscal devidamente concluído com a emissão de Auto de Infração, lavrado pelo não recolhimento ou recolhimento a menor do ISS (Imposto Sobre Serviços) Variável ou Fixo, ou, concluído apenas com a emissão de Termo de Fiscalização de regularidade fiscal, será pontuado com base na tabela do Anexo II desta Lei.

Parágrafo Único. A pontuação de que trata o “caput” deste artigo será lançada somente após a conferência dos valores constantes nos Termos de Fiscalização lavrados, com aqueles constantes no sistema de baixa da Divisão de Arrecadação da Secretaria de Finanças.

Art. 5º O levantamento fiscal concluído com a lavratura de Auto de Infração, será enquadrado na tabela do anexo II desta lei, de acordo com o valor correspondente ao ISSQN devido.

Seção II
Do Valor do Ponto

Art. 6º Para efeito do pagamento da gratificação de produtividade de que trata esta Lei, fica instituído o Ponto de Produtividade Fiscal (PPF) com paridade fixada de 01 PPF= R$ 1,00 (hum real).

Parágrafo Único. O valor do ponto a que se refere o “caput' deste artigo será atualizado sempre em 01 de Janeiro de cada ano, com base na variação inflacionária do exercício anterior, medida pelo índice utilizado pelo município para atualização de seus créditos.

Seção III
Dos Limites de Pontos

Art. 7º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.

§ 1º Os pontos que excederem o limite fixado no “caput” deste artigo, poderão ser acumulados para os meses subseqüentes.

§ 2º Os pontos excedentes de que trata o parágrafo anterior servirão para compensar, exclusivamente eventuais insuficiências ocorridas nos 36 (trinta e seis) meses seguintes, eliminando-se os que não forem utilizados até o término desse prazo.

Art. 8º Nos levantamentos fiscais concluídos com a emissão de Termos de Fiscalização, acompanhado ou não de Auto de Infração, cujo valor de ISSQN apurado, devido ou não, seja inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), serão computados 40 (quarenta) pontos.
(...)
CAPÍTULO III
DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 15 A Gratificação de Produtividade Fiscal a ser concedida aos servidores investidos no cargo de Fiscal de Rendas Municipal terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância.

Art. 16 Os pontos da Gratificação de Produtividade Fiscal serão atribuídos ao Fiscal de Rendas Municipal, de acordo com os critérios constantes desta Lei e com as especificações contidas nos Anexos II, III e IV desta Lei.

Art. 17 Os pontos constantes do Anexo IV, serão apurados de acordo com o crédito tributário, oriundo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, constituindo de Auto de Infração devidamente quitado.

Art. 18 Em caso de parcelamento de débito, os pontos oriundos do Auto de Infração serão lançados proporcionalmente às parcelas quitadas.

Art. 18-A Quando houver pagamento de parte do crédito tributário, serão lançadas as pontuações correspondentes ao valor pago, descritas nos Anexos II e IV, conforme o valor do imposto lançado.

Art. 19 A aferição e a atribuição de pontos positivos ou negativos serão feitas mediante informações fornecidas pela Divisão de Fiscalização Tributária e homologadas pelo Secretário de Finanças ou por quem dele receber a necessária delegação de competência.”

Nota-se, portanto, que
o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância
”.
Em sendo assim,
muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria
, tal como sustenta o Recorrente.
A rigor, estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta
Egrégia Corte de Justiça
, a teor do seguinte aresto, in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1
- A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria.
2
- Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios.
3
- Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.
4 -
Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria.
5
- O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035130026210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).
6
- Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida.
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150125481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Cumpre registrar, por derradeiro, que contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, a Decisão integrativa não extrapolou os limites do pedido exordial, isto porque, o valor certo apontado pela Autora/Recorrida na peça vestibular dizia respeito à gratificação de produtividade dos Autos de Infração já pagos até a data do ajuizamento da demanda, sendo que fora devidamente deduzida a pretensão de pagamento também de “todos os valores não pagos a partir da propositura da ação, a ser acrescido no valor a ser executado”, conforme se observa no id. 1978170, pg. 27.
Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Apelação Voluntária nº 0002083-16.2018.8.08.0048
Recorrente: Município de Serra
Recorrida: Tânia Mara Campagnaro Furtado
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Preliminar.
Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese” (STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022).
I.I.
Na hipótese, uma vez apreciada a matéria por ocasião da Decisão saneadora (id. 1978171, pg. 129/134) e, não tendo o Recorrente interposto Agravo de Instrumento, afigura-se vedada a sua reapreciação por esta Egrégia Corte em sede de Apelação Voluntária, por razões de preclusão consumativa.
I.II. Preliminar rejeitada.
II. Mérito.
Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”.
II.I.
Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente.
II.II.
Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado.
II.III.
Contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, a Decisão integrativa não extrapolou os limites do pedido exordial, isto porque, o valor certo apontado pela Autora/Recorrida na peça vestibular dizia respeito à gratificação de produtividade dos Autos de Infração já pagos até a data do ajuizamento da demanda, sendo que fora devidamente deduzida a pretensão de pagamento também de “todos os valores não pagos a partir da propositura da ação, a ser acrescido no valor a ser executado”, conforme se observa no id. 1978170, pg. 27.
III.
Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, consoante a fundamentação retro aduzida.